Tribunal: TJSP
Processo: 1005963-42.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: supervisor de produção - Fratura do 1o quirodáctilo direito - Acidente típico em 30.07.2018 - Perícia: Incapacidade laboral não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DO AUTOR objetivando a inversão do julgado por compreender preenchidos os requisitos para concessão do benefício, ainda

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: supervisor de produção - Fratura do 1o quirodáctilo direito - Acidente típico em 30.07.2018 - Perícia: Incapacidade laboral não comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DO AUTOR objetivando a inversão do julgado por compreender preenchidos os requisitos para concessão do benefício, ainda que mínima a limitação, se necessário mediante nova perícia - RECURSO DA AUTARQUIA postulando a reforma da sentença para imputar ao Estado a obrigação de restituir os honorários periciais nestes autos, mediante emissão de RPV, amparado nos Temas 889 e 1044 do STJ - Prequestionamento - Restituição dos honorários periciais deve ser reclamada em demanda autônoma - Indenização infortunística indevida - NEGADO PROVIMENTO ao recurso do autor - Recurso da autarquia PARCIALMENTE PROVIDO.